Tribunal: TJES
Processo: 5004578-98.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004578-98.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ALTAMIRO LEAL SANTANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004578-98.2023.8.08.0006

Recorrente: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido: ALTAMIRO LEAL SANTANA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA).

(1).
O AUTOR PLEITEIA, EM SEDE LIMINAR, QUE A REQUERIDA RECUPERE O ACESSO AO SEU PERFIL NO INSTAGRAM @LEAL_ALTAMIRO OU, NA IMPOSSIBILIDADE, SUSPENDA AS ATIVIDADES DA CONTA EM QUESTÃO. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR COM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“[...]
Ante todo exposto, CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487,I do CPC, para CONDENAR a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. Intimem-se. Sentença, desde já, publicada e registrada por meio do sistema PJE. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (3). RECURSO DO REQUERIDO.
ADUZ O FORNECIMENTO DE UM SERVIÇO SEGURO. O PROCEDIMENTO FOI ENVIADO AO E-MAIL INDICADO, DEVENDO O RECORRIDO, EM COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, FINALIZAR O PROCEDIMENTO PARA RESTABELECER O ACESSO À SUA CONTA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
ATO ILÍCITO E DEVIDO CABIMENTO DO DANO MORAL. EM SÍNTESE, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NA SUPOSTA DESÍDIA DO REQUERIDO, QUANDO DA INVASÃO AO PERFIL DO AUTOR, QUE UTILIZAVA A SUA CONTA VIRTUAL DO
INSTAGRAM
COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, E NÃO OBTEVE ÊXITO QUANTO ÀS DENÚNCIAS APRESENTADAS PELO REQUERENTE PARA DEVOLUÇÃO DO ACESSO OU EXTINÇÃO DA CONTA. EM SUA DEFESA, O REQUERIDO ARGUIU QUE É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO A SENHA E O E-MAIL CADASTRADO PARA ACESSO À PLATAFORMA DO INSTAGRAM O QUE PERMITIU QUE TERCEIRO ACESSASSE SUA CONTA, O QUE DENOTA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO.
POIS BEM.
SEM MUITAS DELONGAS, TENHO QUE A SENTENÇA VERGASTADA CARECE DE REFORMA PARCIAL. É INCONTESTE QUE O AUTOR ENFRENTOU PERCALÇOS EM RAZÃO DAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO. DE IGUAL MODO, RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE, AINDA QUE A RÉ TENHA APRESENTADO JUDICIALMENTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, A DESÍDIA DA MESMA FICOU COMPROVADA, CONSIDERANDO-SE O LONGO PERÍODO DE ESPERA DO RECORRIDO SEM A OBTENÇÃO DE RESPOSTAS MESMO APÓS DIVERSAS DENÚNCIAS REALIZADAS AO PERFIL. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELO CABIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, PELO QUE ARBITROU A MONTA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM DESFAVOR DA RÉ. A MEU VER, AINDA QUE INDENIZÁVEIS, OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS NÃO PODEM SER VALORADOS DE MODO A ULTRAPASSAREM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, TENDO EM VISTA A SUA NATUREZA PEDAGÓGICA. ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A MINORAÇÃO DO REFERIDO
QUANTUM
PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONSIDERANDO AINDA OS
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

(6) RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PARA A MONTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)